Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. Transtorno fóbico ansioso e Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão interlocutória agravada, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento, não incorporado para disponibilização pelo SUS, denominado “Bisaliv CBD”, de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que o acompanha.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento do quadro de transtorno fóbico ansioso (CID10: F40) e de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID10: F90).
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) impossibilidade, do paciente, em arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde o medicamento pretendido não é de uso padronizado e não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, o relatório médico carece de fundamentação ao deixar de apresentar o histórico médico do paciente (datas, medicamentos utilizados, tratamentos alternativos) e de demonstrar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 5.1 Por fim, o agravante não acostou aos autos o histórico de acompanhamento eventualmente elaborado por equipe multidisciplinar, de acordo com a respectiva recomendação médica.
6. Recurso conhecido e desprovido.